Tribunal: TJES
Processo: 5005084-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005084-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHALIA VASCONCELLOS SANT ANA e outros (3)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005084-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: NATHALIA VASCONCELLOS SANT’ANA E OUTROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Nathalia Vasconcellos Sant’Ana e outros contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari – Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação dos exequentes para adequar o pedido e o demonstrativo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Os agravantes argumentam que a decisão, ao fixar a proporção de 50% para cada parte, contrariaria a legislação pátria, que prevê o arbitramento mínimo de 10% a título de honorários sucumbenciais, e pugnam pela reforma do decisum para garantir a aplicação do percentual mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre 50% do valor atualizado da condenação contraria a legislação processual vigente; e (ii) determinar se a referida decisão poderia ser revista na fase de cumprimento de sentença, à luz da coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento do agravo de instrumento encontra amparo no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que autoriza a interposição do recurso contra decisões interlocutórias em sede de cumprimento de sentença.

4. A sentença de mérito, transitada em julgado, fixou expressamente a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, conforme previsto no art. 86,
caput
, do CPC, estabelecendo que cada parte seria responsável por 50% da verba de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

5. A sentença é clara e inequívoca ao definir a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários, afastando qualquer interpretação que modifique ou amplie o alcance do dispositivo sentencial.

6. Eventual insurgência contra a fixação dos honorários sucumbenciais deveria ter sido objeto de recurso no momento oportuno, sendo vedada a rediscussão do tema na fase de cumprimento de sentença, conforme os arts. 502, 505 e 507 do CPC, que garantem a imutabilidade das decisões cobertas pela coisa julgada material.

7. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores corrobora o entendimento de que a fase executiva rege-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, sendo incabível a reabertura de discussões sobre matérias já decididas e alcançadas pela preclusão ou pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias expressamente decididas em sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

2. A distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, fixada em sentença com base no art. 86,
caput
, do CPC, deve ser fielmente observada na execução, em respeito ao princípio da fidelidade ao título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput; 502; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SC, AI nº 50295492420238240000, Rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. 03.08.2023.

TJ-SP, AC nº 40017527220138260554, Rel. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2020.

TJ-MS, AI nº 1402217-26.2020.8.12.0000, Rel. Sideni Soncini Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 14.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
NATHALIA VASCONCELLOS SANT'ANA E OUTROS
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face do provimento (ID 41484972; processo de referência) exarado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari - Comarca da Capital, a qual, nos autos do cumprimento de sentença instaurado na ação de n. 5001481-45.2023.8.08.0021, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual determinou a intimação dos requerentes
“para que promovam a adequação do pedido e do demonstrativo relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais”
.

Em suas razões (ID 8099042), os Agravantes, em resumo, aduzem que, no
decisum
objurgado, o magistrado de origem determinou a compensação dos honorários advocatícios, o que se revela inadmissível, vez que a verba alimentar em questão é destinada aos advogados. Salientam que
“a interpretação do texto, em consonância com a legislação pátria que prevê o arbitramento mínimo de 10% a título de honorários entende que a proporção de 50% mencionada pelo M.M Juiz diz respeito à sucumbência recíproca, ou seja, às custas, já os honorários advocatícios sucumbenciais, ao entender dos Agravantes, foram arbitrados em 10% para cada uma das partes, Requerentes e Requerido, não havendo que se cogitar a possibilidade àquela época de que os 50% mencionados”.

Diante disso, pugnam não só pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, como também pelo seu provimento, com a reforma da decisão recorrida, de modo que seja vedada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em valor inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo.

Em decisão acostada no ID 8450646, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

O agravado, em petição juntada no ID 9571636, pugna pelo regular prosseguimento do feito.

Após uma nova reanálise do presente recurso, a despeito dos fundamentos apresentados pelos Recorrentes, entendo que o agravo de instrumento não merece ser provido.

A princípio, consigno que o cabimento do presente recurso resta evidenciado pela previsão contida no art. 1.015, § único, do CPC, segundo o qual as decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença são impugnáveis pela via do agravo de instrumento.

Ademais, esclareço que, embora tenha sido denominado “despacho”, o provimento vergastado possui nítido caráter decisório, na medida em que o Juízo de origem, ao determinar a adequação da petição de instauração do cumprimento de sentença apresentada pelos Agravantes, com a minoração do valor discriminado, reconhece, por decorrência lógica, a existência de excesso na execução.

Em evolução, como se denota, os Agravantes pretendem a execução do título judicial formado no processo de referência, cujo édito sentencial transitou em julgado, nos seguintes termos:

“À luz do exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos contidos na exordial e CONDENO o requerido ao pagamento, a título de reparação dos danos morais reflexos, do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos requerentes, cuja atualização deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, em atendimento ao disposto no art. 3º da EC 113/2021, que dispõe: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização dos alegados danos materiais.

Em vista da sucumbência recíproca, CONDENO as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor atualizado da condenação.

CONDENO, ainda, os requerentes, ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento).

O requerido está isento do pagamento de custas.

No tocante aos requerentes está suspensa a cobrança das verbas de sucumbência em razão da gratuidade da justiça.

Por fim, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.”

Com efeito, na esteira do que entendeu o magistrado primevo, observo que a sentença foi clara ao estabelecer que, com relação aos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação,
cada uma das partes ficaria responsável por 50% do encargo
, inexistindo margem para qualquer outra interpretação que vise alterar o significado literal do comando sentencial.

Impende salientar que os Agravantes, apesar de agora argumentarem que o comando sentencial vai de encontro à legislação processual civil, não se insurgiram em face da matéria oportunamente, isto é, quando da interposição de recurso de apelação.

Desse modo, fato é que o trânsito em julgado da sentença com tal determinação a torna imutável, haja vista os efeitos da coisa julgada, conforme estabelece o art. 502 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão
de mérito não mais sujeita a recurso.

Ainda, de acordo com o art. 507 do CPC,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
, como ocorre,
in casu
, com a questão atinente aos honorários advocatícios devidos pela fase de conhecimento.

Corroborando o entendimento aqui externado, menciono a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. LITIGANTES VENCIDOS E VENCEDORES. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA A TEMPO E MODO OPORTUNO. COISA JULGADA MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Coisa julgada é qualidade que a sentença adquire de não poder mais ser alterada quando dela já não cabe nenhum tipo de recurso (art. 502, CPC), sendo que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, CPC).
2. Transitada em julgado a decisão judicial com expressa distribuição dos ônus sucumbenciais (em percentual) para cada litigante vencido e vencedor (art. 86, CPC), a rediscussão da matéria em cumprimento de sentença encontra óbice na coisa julgada material. 3. Inexistem equívocos interpretativos do comando judicial que julga a lide conforme a literal condenação do dispositivo sentencial.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Honorários recursais incabíveis. (TJ-SC - AI: 50295492420238240000, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 03/08/2023, Quarta Câmara de Direito Público)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
O título executivo deve ser executado fielmente ( CPC/2015, art. 509, § 4º), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão ( CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada ( CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada ( CPC/2015, art. 508)
– [...] (TJ-SP - AC: 40017527220138260554 SP 4001752-72.2013.8.26.0554, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 24/01/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – FIXADA NA SENTENÇA SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO - MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DESPROVIDO. A fase executiva rege-se pelo princípio da fidelidade ao título e, nessa medida, o montante a ser apurado deve decorrer da estrita interpretação do
seu conteúdo, sob pena de afronta à coisa julgada. Como a distribuição da sucumbência foi fixada na sentença sem questionamento por meio de recurso, tem-se que está coberta pelo manto da coisa julgada, não cabendo mais discussão na fase de cumprimento de sentença.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1402217-26.2020.8.12.0000 Deodápolis, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 14/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2020)

Ademais, como bem exposto pelo Magistrado
a quo
em despacho proferido no ID 42255882 dos autos de origem,
“[...] além de pretender reinaugurar discussão manifestamente acobertada pelo manto da coisa julgada, os exequentes pretendem, ao que tudo indica, insurgir-se contra o comando expresso e suficientemente claro da sentença, que fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre os 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado da condenação devidos por cada uma delas à parte contrária, em atenção ao disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. Não se trata, portanto, ao contrário do que fazem crer os recorrentes, de compensação de honorários, mesmo porque eles são devidos aos procuradores de cada uma das partes, mas sim de distribuição proporcional das despesas e encargos processuais, conforme, aliás, determina a norma processual em vigor”
.

Isso posto, à luz do princípio da fidelidade do título,
primo ictu oculi,
vislumbro o acerto da decisão que determinou a adequação dos valores e cálculos apresentados, a fim de manter a estrita observância do título executivo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual determinou a intimação dos requerentes
“para que promovam a adequação do pedido e do demonstrativo relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais”
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/01/2025 às 18:59:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55106520012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.